Tribunal: STJ
Processo: 5014424-67.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143352 - SP(2026/0004743-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SEMETRA - SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO
TRABALHO LTDA
ADVOGADO
: SIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO - SP180312
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL E PARCELAMENTO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento de
crédito tributário objeto de parcelamento. Na sentença, a petição inicial foi
indeferida e extingue-se o processo sem resolução do mérito. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
quo
96.000,00
(noventa e seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56333751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ca1fadf8-0fc5-4f18-ba9c-9e6fe54077fa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ca1fadf8-0fc5-4f18-ba9c-9e6fe54077fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143352 - SP(2026/0004743-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SEMETRA - SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO
TRABALHO LTDA
ADVOGADO
: SIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO - SP180312
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL E PARCELAMENTO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento de
crédito tributário objeto de parcelamento. Na sentença, a petição inicial foi
indeferida e extingue-se o processo sem resolução do mérito. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
quo
96.000,00
(noventa e seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE
TRIBUTO. DEPÓSITO PARCIAL E PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
ABORDOU TODAS AS QUESTÕES APRESENTADAS, À VISTA DOS ELEMENTOS
CONTIDOS NOS AUTOS, SENDO CERTO QUE O RECURSO NADA DE NOVO
TROUXE QUE PUDESSE INFIRMAR O QUANTO DECIDIDO. 2. A AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VISA Ã EXTINÇÃO DOS DÉBITOS, DE MODO
A AFASTAR A MORA POR PARTE DO CREDOR. O PAGAMENTO, NESTA
HIPÓTESE, DEVE SER INTEGRAL, E NÃO APENAS DA QUANTIA QUE A PARTE
ENTENDE SER DEVIDA. 3. AS HIPÓTESES DE CABIMENTO SÃO ESTRITAMENTE
AQUELAS PREVISTAS NO ARTIGO 164 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
DENTRE AS QUAIS NÃO SE INCLUI O PRESENTE CASO. 4. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia sobre a adequação da ação de
consignação em pagamento, ajuizada para depósito de parcelas de débito tributário
objeto de parcelamento, e concluiu pela inadequação da via eleita, com extinção do
processo sem resolução do mérito e, em sede recursal, pela manutenção dessa conclusão.
No julgamento monocrático da apelação, o relator, assentando a incidência da
Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do artigo 932, IV e V, do Código de
Processo Civil 2015 (
, afirmou a possibilidade do julgamento singular por
CPC/2015)
razões de economia e celeridade processual, registrando que a decisão é controlável por
agravo interno (artigo 1.021 do
, o que resguarda colegialidade e ampla defesa
CPC/2015)
(fls. 299-300; 308). Com base nos artigos 539 e seguintes do
(“Art. 539. Nos
CPC/2015
casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento,
a consignação da quantia ou da coisa devida.”) e no artigo 164 do Código Tributário
Nacional (CTN) (“Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: I [...] II [...] III [...]”), o relator destacou
que a consignatória, em matéria tributária, é forma de extinção do crédito tributário nas
hipóteses taxativas do CTN e pressupõe o pagamento integral, não se prestando a
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

parcelamento forçado ou a depósitos parciais conforme critérios do contribuinte (fls. 299-
301; 308-310). Identificou, a partir dos fatos narrados, que a apelante não se enquadra
em nenhuma das hipóteses legais do artigo 164 do CTN, mantendo a sentença que
indeferira liminarmente a inicial e extinguira o processo sem resolução do mérito, nos
termos dos artigos 330, IV,
485, I e VI, do
(fls. 299; 308-312). Ainda,
c/c
CPC/2015
reafirmou a legitimidade da técnica de motivação per relationem, citando precedentes
dos Tribunais Superiores, e concluiu por negar provimento à apelação (fls. 303; 312).
Interposto agravo interno, o órgão colegiado reafirmou que a decisão
monocrática examinou todas as questões suscitadas e que o agravo nada trouxe de novo,
apenas reproduzindo os termos da apelação (fls. 303).
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
reiterando que a ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, se destina à
extinção do débito com pagamento integral, e que as hipóteses do artigo 164 do CTN não
abrangem a pretensão de consignar parcelas de parcelamento vigente sob critérios do
contribuinte (fls. 304; 313). No voto, o relator voltou a sublinhar a legitimidade da
motivação per relationem, referindo-se ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e às
decisões dos Tribunais Superiores (fls. 303; 312).
Opostos embargos de declaração, a Turma rejeitou-os, ao fundamento de
inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados pela via
do artigo 1.022 do
O relator pontuou que os aspectos essenciais à resolução
CPC/2015.
da controvérsia foram enfrentados, que o inconformismo da embargante não se amolda à
via aclaratória, e que não há obrigatoriedade de refutar uma a uma todas as teses das
partes, desde que o decisum esteja suficientemente motivado (fls. 340-346). Por
unanimidade, a Sexta Turma rejeitou os embargos, assentando que o prequestionamento
não exige menção expressa a todos os dispositivos, bastando o exame da matéria à luz
dos temas invocados, como dispõe o artigo 1.025 do
(fls. 342-343; 346).
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 164 do Código
Tributário Nacional (CTN) e divergência jurisprudencial. Sustentou que a ação, por
dependência à principal revisional, visou depósitos mensais das parcelas de parcelamento
vigente, para resguardar o cumprimento regular enquanto discutidas ilegalidades, não
configurando pedido de parcelamento judicial nem depósito parcial da exação fora do
regime de parcelamento (fls. 356-365; 368-379). Defendeu o prequestionamento da
matéria e a admissibilidade do recurso por tratar de questões exclusivamente de direito,
sem reexame probatório, e apontou decisões paradigmáticas, inclusive do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina (TJSC), que admitiriam consignação quando o fisco exige valor
maior do que o contribuinte entende devido (fls. 355-356; 368). Requereu o
conhecimento e provimento do recurso especial, para invalidar a decisão recorrida,
determinar a apreciação do mérito da consignatória e condenar a parte recorrida nos ônus
de sucumbência (fls. 380).
A decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência inadmitiu o
Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à orientação
consolidada do STJ: em consignação tributária, é indispensável o depósito integral da
exação, não se prestando a ação para recolhimento em parcelas; e, por refletir a
jurisprudência dominante, incide a
obstando o conhecimento pela
Súmula 83/STJ,
divergência (fls. 394-395). Assentou, ainda, inexistir violação ao artigo 489 do
pois a decisão foi clara e fundamentada. Citou, como paradigma
CPC/2015,
contemporâneo, o
(STJ, Segunda Turma, rel. Min. Francisco
REsp 2.146.757/MT
Falcão, julg.
DJEN
, reafirmando a necessidade de depósito
11/03/2025,
18/03/2025)
integral, e precedentes correlatos (fls. 394-395).
Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Especial.
Nas razões, afirmou a tempestividade e sustentou que a hipótese não versa sobre
recolhimento de tributo em parcelas em substituição ao pagamento integral, mas sobre
consignação das parcelas de parcelamento já homologado, para evitar sua rescisão
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

enquanto se discutem acréscimos reputados ilegais em ação revisional conexa (fls. 398-
401). Alegou distinção fática que inviabilizaria a aplicação automática da Súmula 83/STJ
e defendeu interpretação do artigo 164 do CTN consentânea com a proteção do
contribuinte em cenário de cobrança a maior, com demonstração de divergência
jurisprudencial válida (fls. 400-402). Requereu o processamento do Recurso Especial e
seu provimento, com reconhecimento do cabimento da consignatória na hipótese
concreta (fls. 402).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Ao entender na sua decisão que “... Da leitura dos dispositivos acima citados, vê-se
que a ação de consignação em pagamento está elencada no Código Tributário Nacional
como forma de extinção do crédito tributário, cabível nas hipóteses enumeradas. Contudo,
da análise dos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, conclui-se não se enquadrar
a apelante em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a consignação em pagamento,
nos termos em que disciplina o Código Tributário Nacional.”, ID 309724435 PG 2 e 3,
quando em verdade trata-se de consignação de parcelas do débito, haja visto tratar-se de
débito parcelado, com parcelamento efetivamente em vigor e com parcelas rigorosamente
em dia, a decisão definitivamente equivoca-se no entendimento e, assim, afronta
frontalmente o texto do
do Código Tributário Nacional, a doutrina e ainda
Art. 164
jurisprudência pacifica dos Tribunais.
[...]
No entanto, em sua decisão ignora que o débito já se encontra parcelado e passa a
entender que o objeto do Ação é a busca por parcelamento, e neste sentido, por
entendimento equivocado, afronta o texto legislativo que autoriza a consignação em
pagamento.
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

Entende o juízo, contrário ao entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência,
pelo descabimento da consignação em pagamento, por valor menor do que o quanto
cobrado, quando o contribuinte busca parcelamento, por via judicial.
Entende o juízo que a Consignação em Pagamento tem cabimento com o fim de
extinção do débito e, assim, há que ser efetuado pelo valor integral em cobro.
Ocorre que não é essa a definição dada pelo poder legislativo no âmbito do Artigo
164 do Código Tributário Nacional, com amplamente discutido tela pela jurisprudência, que
de forma racional, interpreta o texto do diploma legal, senão vejamos:
[...]
A Ação proposta tem por objeto depósitos mensais em consignação, de débito
efetivamente parcelado, portanto os depósitos correspondem ao compromisso mensal das
parcelas do débito.
Tal pretensão é buscada na medida em que o contribuinte, por não concordar com o
valor do débito em cobro, demonstrando diversas ilegalidades na composição e no cômputo
do débito, impetrou Ação Revisional, buscando, por última via, a correção das ilegalidades
perpetradas pelo ente tributante credor.
Nesta medida, não tendo qualquer pretensão de parcelamento, posto que trata-se de
débito efetiva e comprovadamente parcelado, têm-se que a ação intentada, está
indiscutivelmente em consonância com o texto literal do artigo 164 do Código Tributário
Nacional.
Assim, configura-se que o decisium afronta diretamente o disposto em Lei Federal,
por formar entendimento equivocado, com a devida vênia, torna-se irremediavelmente
contrário ao quanto entendido pelo legislador federal.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A ação de consignação em pagamento foi regulamentada nos artigos 539 e seguintes,
do Código de Processo Civil, in verbis:
[...]
Da leitura dos dispositivos acima citados, vê-se que a ação de consignação em
pagamento está elencada no Código Tributário Nacional como forma de extinção do crédito
tributário, cabível nas hipóteses enumeradas.
Contudo, da análise dos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, conclui-se
não se enquadrar a apelante em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a consignação
em pagamento, nos termos em que disciplina o Código Tributário Nacional.
Nesse contexto, nada a retocar na sentença proferida pela d. Juíza de primeiro grau
que, atenta às peculiaridades dos autos, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e VI do CPC,
sob a seguinte fundamentação (id 293657579 [https://pje2g. trf3. jus. br/pje/seam/resource
/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/5343055/293657579] ):
"A ação de consignação em pagamento visa a extinção dos débitos, de modo a afastar
a mora por parte do credor. O pagamento, nesta hipótese, deve ser integral, e não apenas da
quantia que a parte entende ser devida:
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INOMINADO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE TRIBUTO. DEPÓSITO
PARCIAL E PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a ação consignatória é cabível, para fins tributários, nas hipóteses do
artigo 164 do CTN, mormente diante da recusa do Fisco em receber o pagamento de
tributo devido. 2. Como salientado na jurisprudência superior invocada, "A ação de
consignação em pagamento, prevista no
do CTN, de índole nitidamente
art. 164
declaratória, tem por escopo a extinção da obrigação com o pagamento devido,
visando a liberação do devedor, quando satisfeita a dívida em sua integralidade".
Todavia, o que se busca com o presente feito é o parcelamento forçado do débito
tributário, nos termos em que entendem corretos as apelantes. 3. Nem se argumente
pela possibilidade de discussão do quantum debeatur em sede de consignação
judicial, porque neste ponto o recurso limitou-se, meramente e de maneira genérica,
com base em doutrina e jurisprudência ultrapassada - com excertos que chegam a
datar de mais de vinte anos atrás, a arguir a inconstitucionalidade da aplicação da
taxa SELIC, afirmando que deveria incidir na espécie a norma de juros da "Lei da
Usura" (sic) (Decreto no 22.626/1933). 4. Da mesma maneira, inexiste ofensa a
princípio constitucional na exigência do valor integral do tributo. Naturalmente não
há cerceamento de defesa na exigência de garantia pelo autor que busca extinguir
débito fiscal ao propor ação consignatória. Na medida em que há presunção de
liquidez e certeza do crédito tributário, o que se visa é resguardar o interesse público
enquanto tal presunção não restar, definitivamente, superada. Trata-se, em verdade,
de reforço à tese de que é inadequada a ação consignatória para a discussão do débito
tributário, na medida em que pode o contribuinte se socorrer de outras vias para
impugnar - aí sim, propriamente, em sua defesa - tais valores. 5. A extinção do
processo, sem resolução do mérito, encontra-se amparada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e desta Turma, firmada à luz da legislação
infraconstitucional, sendo, portanto, manifestamente improcedente o pedido de
reforma. 6. Agravo inominado desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1810090 - 0 0 0 8 6 2 6 - 0 2 . 2 0 1 2 . 4 . 0 3 . 6 1 0 0
[https://pje2g. trf3. jus. br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download
/309724435#] , Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em
e-DJF3 Judicial 1 DATA:
)
26/02/2015,
03/03/2015

As hipóteses de cabimento são estritamente aquelas previstas no artigo n. 164, do
Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui o presente caso.
Por fim, os depósitos foram realizados por conta e risco e serão levantados pela
autora."
No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte Regional Federal:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
PELOS
CRITÉRIOS
PRETENDIDOS
PELA
CONSIGNANGTE. INADEQUAÇÃO DA VIA E L E I T A . H O N O R Á R I O S
A D V O C A T Í C I O S . I. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação
resta prejudicado, tendo e m v i s t a q u e o r a s e p r o c e d e a o s e u j u l g a m e n
t o . II. Busca a consignante depositar montante referente à primeira de 240 parcelas
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

de débito tributário, bem como as que se seguirem, com incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos por ela reputados como corretos, a saber,
correção monetária pela variação da UFIR e juros de mora de 12% ao ano. Também
pretende a declaração de ilegalidade da taxa SELIC, da TR e demais encargos que
excederem o cálculo do débito principal obtido com base no critério pleiteado. A
consignante não comprovou o pedido de parcelamento tampouco o deferimento ou
indeferimento do pedido junto ao Fisco. III. A ação de consignação em pagamento
para fins tributários possui a finalidade de liberar o sujeito passivo da obrigação, por
meio do depósito judicial da importância relativa ao crédito tributário, nas hipóteses
previstas em lei. Não atende à pretensão de obter o parcelamento do débito tributário.
No ordenamento jurídico pátrio, mencionada ação está disciplinada no Artigo 164 do
Código Tributário Nacional, o qual estabelece as situações de seu cabimento. IV. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ação
consignatória não se destina à obtenção do direito ao parcelamento de débito
tributário, sobretudo de maneira diversa da previsão legal. Precedentes: AgRg no R
Esp no
Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, D
1.397.419/SC,
Je
AgRg no R Esp no
Segunda Turma, Relator Ministro
10/02/2014;
1.270.034/RS,
M A U R O C A M P B E L L M A R Q U E S , D J e 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 . V. In casu,
não restou demonstrado recusa da ré em receber o pagamento do tributo devido. O
que se observa, de fato, é a pretensão de compelir o Fisco a aceitar o parcelamento do
débito tributário em 240 meses, com exclusão dos acréscimos que a consignante
reputa indevidos e atualização pelos critérios por ela tidos como c o r r e t o s . VI.
Não verificada a ocorrência de nenhuma das hipóteses constantes do Artigo 164 do
Código Tributário Nacional, a via eleita se revela inadequada na espécie. V I I . H o n
o r á r i o s a d v o c a t í c i o s m i t i g a d o s . VIII. Apelação parcialmente provida.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
PELOS
CRITÉRIOS
PRETENDIDOS
PELA
CONSIGNANGTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS A D V O
C A T Í C I O S . I. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação resta
prejudicado, tendo e m v i s t a q u e o r a s e p r o c e d e a o s e u j u l g a m e n t o .
II. Busca a consignante depositar montante referente à primeira de 240 parcelas de
débito tributário, bem como as que se seguirem, com incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos por ela reputados como corretos, a saber,
correção monetária pela variação da UFIR e juros de mora de 12% ao ano. Também
pretende a declaração de ilegalidade da taxa SELIC, da TR e demais encargos que
excederem o cálculo do débito principal obtido com base no critério pleiteado. A
consignante não comprovou o pedido de parcelamento tampouco o deferimento ou
indeferimento do pedido junto ao Fisco. III. A ação de consignação em pagamento
para fins tributários possui a finalidade de liberar o sujeito passivo da obrigação, por
meio do depósito judicial da importância relativa ao crédito tributário, nas hipóteses
previstas em lei. Não atende à pretensão de obter o parcelamento do débito tributário.
No ordenamento jurídico pátrio, mencionada ação está disciplinada no Artigo 164 do
Código Tributário Nacional, o qual estabelece as situações de seu cabimento. IV. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ação
consignatória não se destina à obtenção do direito ao parcelamento de débito
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

tributário, sobretudo de maneira diversa da previsão legal. Precedentes: AgRg no R
Esp no
Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, D
1.397.419/SC,
Je
AgRg no R Esp no 1.270.034/RS, Segunda Turma, Relator Ministro
10/02/2014;
M A U R O C A M P B E L L M A R Q U E S , D J e 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .(e-STJ Fl.
301) Documento recebido eletronicamente da origem V. In casu, não restou
demonstrado recusa da ré em receber o pagamento do tributo devido. O que se
observa, de fato, é a pretensão de compelir o Fisco a aceitar o parcelamento do débito
tributário em 240 meses, com exclusão dos acréscimos que a consignante reputa
indevidos e atualização pelos critérios por ela tidos como c o r r e t o s . VI. Não
verificada a ocorrência de nenhuma das hipóteses constantes do Artigo 164 do
Código Tributário Nacional, a via eleita se revela inadequada na espécie. V I I . H o n
o r á r i o s a d v o c a t í c i o s m i t i g a d o s . VIII. Apelação parcialmente provida.
(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1183668 - 0 0 0
3 5 9 2 - 9 5 . 2 0 0 2 . 4 . 0 3 . 6 1 0 0 [https://pje2g. trf3. jus. br/pje/seam/resource
/rest/pje-legacy/documento/download/309724435#] , Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em
e-DJF3 Judicial 1 DATA:
08/11/2016,
)
23/11/2016
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL E
PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. 1. Caso em que são manifestamente improcedentes os embargos
declaratórios, pois não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas
mera contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, que decidiu,
expressamente e com respaldo em firme jurisprudência da Corte Superior e deste
colegiado, que "a consignação em pagamento somente é possível nos casos do artigo
164 do CTN, com o depósito integral do crédito tributário, e não com a exclusão de
parcela dele, como aqui pretendido, relativamente a juros e multa moratória,
inclusive porque o crédito tributário goza de presunção legal de liquidez e certeza,
donde a necessidade de garantia para a sua discussão, sendo impróprio o uso da
consignatória para viabilizar o depósito parcial ou garantir o parcelamento de crédito
tributário. A razoabilidade e a proporcionalidade não se prestam a permitir que
qualquer forma de pretensão seja deduzida, desvirtuando a natureza do
procedimento, do processo e da ação, como ora pretendido, apenas para satisfazer
interesse material do jurisdicionado. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário exige o depósito integral e a ação de consignação, quando a queira propor o
contribuinte, deve observar tal exigência legal, sob pena de ser a ação utilizada para
frustrar a exigibilidade inerente ao crédito tributário". 2. Não houve, pois, qualquer
omissão no julgamento do agravo inominado, revelando, na realidade, a articulação
de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a
solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos
embargos de declaração. Assim, se o acórdão violou os artigos 106, II, 108, e 112, II
e IV, do CTN; 267, VII, 620, 890 e seguintes, do CPC; e 1o da
caso
Lei 11.941/2005,
seria de discutir a matéria em via própria e não em embargos declaratórios. 3. Para
corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos
embargos de declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua
utilização para mero reexame do feito motivado por inconformismo com a
interpretação e solução adotadas, revela-se imprópria à configuração de vício s a n á
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

v e l n a v i a e l e i t a . 4. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1677710 - 0 0 1 2 2 6 2 - 4 4 . 2 0
1 0 . 4 . 0 3 . 6 1 0 0 [https://pje2g. trf3. jus. br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy
/documento/download/309724435#] , Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA
MARCELO, julgado em
e-DJF3 Judicial 1 DATA:
)(e-STJ Fl.
05/06/2014,
13/06/2014
302)
Outrossim, ressalte-se que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a
utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra
compatível com o que dispõe o
IX, da Constituição da República.
art. 93,
A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de
fato
de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do
e/ou
Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) -
constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que
o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma).
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

Documento eletrônico VDA55395400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:38
Código de Controle do Documento: 49937024-d171-4229-9014-19ca6bfbfebd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.352 / SP
Número Registro: 2026/0004743-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50144246720234036100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEMETRA - SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO
TRABALHO LTDA
ADVOGADO : SIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO - SP180312
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: c28eeb10-6e74-4c14-a4c7-3a7276c3f5b3